Tribunal: TJMT
Processo: 1040496-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040496-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA ZENI GUIMARAES - CPF: 354.527.309-15 (RECORRIDO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO: 1040496-73.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA CAPITAL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDO: CARMEM LUCIA ZENI GUIMARAES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/12/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO – REJEIÇÃO.

Inexistindo nada de novo em argumentação, via embargos de declaração, trata-se de mera rediscussão da matéria posta sob análise, a merecer a sua rejeição, ante a ausência de contradição, obscuridade e / ou contradição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado por BANCO ITAUCARD S/A anotando obscuridade, contradição e omissão, sob sua alegada ausência de responsabilidade pelos fatos danosos narrados nos autos.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A matéria trazida em sede de embargos de declaração foi devidamente analisada em sede de sentença e de acórdão, sendo que, o fato do embargante trazer ponto de vista diverso do concluído pelos julgadores do recurso, em si, não dão azo para aviamento de embargos de declaração, com nova análise da matéria.

Os embargos de declaração apenas podem ser utilizados na via estrita da omissão, contradição e obscuridade, sendo que, ausentes tais preceitos, não se trata do uso correto dos embargos de declaração, sendo mera tentativa de rediscutir a matéria, o que não se admite, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração aviados.

ISTO POSTO
, não sendo o caso de omissão, contradição ou obscuridade, sendo mera tentativa de rediscussão da matéria
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão anteriormente embargada.

Em caso de novos embargos, será aplicada a penalidade protelatória cabível.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021